Tribunal: TJSP
Processo: 2277248-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis insanabilis"). Alegação de que os agravantes não foram citados para ação de despejo. Pedido de tutela de urgência formulado para que seja determinada a suspensão de execução de título extrajudicial, ajuizada em momento posterior ao despejo. Probabilidade do direito não evidenciada. Agravantes fiadores que se manifestaram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis insanabilis"). Alegação de que os agravantes não foram citados para ação de despejo. Pedido de tutela de urgência formulado para que seja determinada a suspensão de execução de título extrajudicial, ajuizada em momento posterior ao despejo. Probabilidade do direito não evidenciada. Agravantes fiadores que se manifestaram nos autos da execução, apresentando exceção e embargos. Penhora do imóvel dos agravantes deferida há pelo menos quatro anos. Ausência de urgência a justificar a antecipação da tutela sem audiência da parte contrária. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277248-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
RODRIGUES DE ASSIS e RAIMUNDO ANTERO DE ASSIS, é agravada FATIME
RADI SADEK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277248-63.2019.8.26.0000 -Voto no 25026
2
Voto no 25026.
Agravo de instrumento n° 2277248-63.2019.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravantes: Maria Rodrigues de Assis e outro.
Agravada: Fatime Radi Sadek.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade
(“querela nullitatis insanabilis”). Alegação de que os agravantes
não foram citados para ação de despejo. Pedido de tutela de
urgência formulado para que seja determinada a suspensão de
execução de título extrajudicial, ajuizada em momento posterior
ao despejo. Probabilidade do direito não evidenciada. Agravantes
fiadores que se manifestaram nos autos da execução, apresentando
exceção e embargos. Penhora do imóvel dos agravantes deferida
há pelo menos quatro anos. Ausência de urgência a justificar a
antecipação da tutela sem audiência da parte contrária. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 586 dos autos do processo de origem que, em ação declaratória
de nulidade (querela nullitatis insanabilis), indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelos autores, ora agravantes, que tinha por objeto a suspensão do
processo no 1013492-36.2014.8.26.0007.
Sustentam os agravantes, em síntese, ausência de citação
para a ação que de despejo, que tramitou apenas contra o locatário, enseja
nulidade absoluta; que os rumos da ação de despejo impactaram na execução
proposta; que o imóvel dos agravantes foi penhorado e adjudicado pela
agravada; e que estão sofrendo risco concreto por conta de processo
absolutamente nulo. Requer seja concedida a tutela provisória para suspender
todos os atos do processo no 1013492-36.2014.8.26.0007, mormente o mandado
de imissão de posse.
A liminar foi indeferida (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277248-63.2019.8.26.0000 -Voto no 25026
3
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária para oferecer
resposta, ante a incompletude da relação processual e ausência de prejuízo.
O agravo não é de ser provido.
A agravada Fatme Radi Sadek ajuizou ação de despejo por
falta de pagamento em face da locatária Francimar Rodrigues de Assis que foi
julgada procedente para declarar rescindido o contrato de locação celebrado
entre as partes e conceder o prazo de quinze dias para desocupação voluntária
do imóvel (no 0183525-59.2012.8.26.0100).
Posteriormente, a agravada ajuizou execução de título
extrajudicial em face dos fiadores, ora agravantes, em que foi penhorado e
adjudicado imóvel dos agravantes (no 1013492-36.2014.8.26.0007).
Neste ínterim, os agravantes ajuizaram a ação declaratória de
nulidade (querela nullitatis insanabilis), processada na origem sob o no
1027670-14.2019.8.26.0007, alegando, em síntese, que não foram citados para o
processo da ação de despejo em que deveria ter participado, o que ocasionou
nulidade em razão de afronta ao contraditório e ampla defesa, haja vista que o
fiador que não integrou o polo passivo da ação, na fase de conhecimento, não
tem legitimidade para figurar como executado. Com base em tais fatos, requereu
a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do
processo no 1013492-36.2014.8.26.0007.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável decisão recorrida não comporta
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277248-63.2019.8.26.0000 -Voto no 25026
4
O presente agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu
pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível
analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob
pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do
devido processo legal, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias. E, no caso, não restou evidenciada relevância na
fundamentação dos agravantes, a evidenciar a probabilidade do direito, tendo
em vista que, nos autos da execução, os agravantes foram regularmente citados
para pagamento e apresentaram exceção de pré-executividade e embargos à
execução, utilizando-se das medidas cabíveis.
Foi interposto, inclusive, agravo de instrumento contra a
decisão que deferiu a imissão da exequente na posse do imóvel, que restou
julgado por esta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Imissão
na posse de imóvel adjudicado pela exequente. Arguição de
impenhorabilidade de bem de família. Preclusão. Impossibilidade de
reapreciação da questão ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Imissão na posse que decorre de expressa previsão legal. Art. 877, §1o, I
do CPC. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191071-
96.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 03/09/2019)
Nota-se que, nas insurgências mencionadas, não foi alegada a
tese ora apresentada de nulidade da demanda por ausência de citação na ação
de despejo.
A respeito, tem-se que, nos casos em que o locador busca
apenas o despejo, não se faz necessária a citação do fiador, e não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277248-63.2019.8.26.0000 -Voto no 25026
5
impedimento que seja posteriormente promovida a ação de execução em face do
fiador, já que ele continua responsável pelo débito em aberto, nos termos do
artigo 779, IV, do Código de Processo Civil.
Também não se evidencia perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação a justificar seja excepcionado o prévio exercício do
contraditório, observando-se que a penhora do imóvel dos agravantes foi deferida
em 2015.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de sentença por
vício de citação (Querela Nullitatis Insanabilis) com pedido de tutela de
urgência "inaudita altera parte". Indeferimento de concessão da liminar
para suspensão dos processos de execução de alimentos e de extinção
de condomínio. O agravante esperou cinco anos para propor a ação
anulatória. Não estão presentes os requisitos autorizadores do
deferimento da antecipação de tutela. Ausência de prova do desacerto da
r.
decisão
impugnada.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2160561-03.2019.8.26.0000; Rel. Beretta da Silveira; 3a Câmara de
Direito Privado; j. 12/11/2019) (realces não originais)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE CITAÇÃO (QUERELA NULLITATIS)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA insurgência em face da decisão
pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido pela
agravante para o fim de suspensão de processo de execução promovido
contra ela e, consequentemente, de leilão de bens imóveis ausência
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015
alegação de
inexistência da relação jurídica processual em razão da nulidade da
citação por edital descabimento eventual vício da citação por edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277248-63.2019.8.26.0000 -Voto no 25026
6
que, em primeira análise, restou suprido pelo comparecimento
espontâneo da agravante na ocasião em que apresentou exceção de pré-
executividade probabilidade do direito invocado em grau insuficiente
para deferimento da medida liminar
decisão mantida
agravo
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2252834-35.2018.8.26.0000; Rel. Castro Figliolia; 12a Câmara de
Direito Privado; j. 27/03/2019) (realces não originais)
TUTELA
ANTECIPADA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO QUERELA
NULLITATIS

SUSPENSÃO
DO
MANDADO
EXECUTIVO
EM
MONITÓRIA E MANUTENÇÃO DA POSSE EM BEM ARREMATADO
REQUISITOS AUSENTES (ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973, APLICÁVEL À ÉPOCA) Infere-se do exame dos autos
que não estão presentes, em análise em cognição sumária do feito, os
requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela requerida,
considerando, neste momento, o que se extrai da análise da fase de
execução, em que também houve citação e apresentação de defesa, no
caso, por meio de embargos à arrematação, devendo a questão ser,
assim,
mais
bem
examinada
em
sentença

Agravo
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2005316-04.2016.8.26.0000; Rel. Luiz Arcuri; 15a Câmara de Direito
Privado; j. 17/11/2016) (realces não originais)
Destarte, na medida em que a concessão da tutela de urgência
pressupõe a presença dos requisitos especificados no artigo 300 do Código de
Processo Civil, de rigor a manutenção da respeitável decisão recorrida.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator